Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-88.2016.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004452-88.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO CLARO MIRANDA - CPF: 936.167.671-72 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – OMISSÃO QUANTO IMEDIANTA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO E A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESDE A ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do CPC, quando há condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3.
In casu
, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício de aposentadoria por invalidez, considerando que restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão, nos termos do art. 300 e 497 do CPC.

4. Embargos acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Everaldo Claro Miranda
em face do acórdão dessa Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação previdenciária, julgou procedente os pedidos formulados na inicial e reconheceu o direito do autor à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir do indeferimento do auxílio-doença requerido na via administrativa, com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 45 da Lei nº 8.213/91.

Alega o embargante a existência de omissão, uma vez que não houve fixação de multa diária para cumprimento da tutela de urgência, bem como a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Embora devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Recebo e acolho, em parte, os embargos de declaração opostos, para sanar omissão apontada com relação à implantação imediata do benefício e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, tem razão o embargante, no tocante aos honorários, visto que o acórdão negou provimento ao apelo manejado pelo embargado, restando mantida a sentença de piso que reconheceu o direito do autor à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)
. (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor da parte apelada, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por este interposto foi desprovido à unanimidade.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor da embargante é medida que se impõe.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...)” (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

No tocante a fixação da multa diária para cumprimento da tutela de urgência – implantação imediata do benefício – acolho em parte o pedido, tão somente para determinar que o embargado implante imediatamente o benefício.

Acerca da multa cominatória, filio-me ao entendimento lançado pelo eminente
Desembargado
r Luiz Carlos da Costa ao auferir que
“a imposição de multa, tem-se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um plus, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.”
(Apelação nº 0002558-92.2010.811.0007, julgado em 11/08/2022).

A respeito da antecipação da tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, na hipótese, restam presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência. Isso porque, já se encontram nos autos todas as provas aptas a comprovar o direito do embargante, por meio da sentença julgada procedente, bem como o recurso do embargado desprovido, não havendo quaisquer óbices a concessão da tutela antecipada.

Além disso, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado.

Ademais, o disposto no artigo 497 do CPC visa salvaguardar o bem tutelado, de modo que a concessão da tutela especifica é destinada a impedir a violação de um direito,
in verbis
:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...]
6. Considerando que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.
(N.U 0001723-91.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).
(Grifos nossos)

Assim, considerando que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para sanar a omissão suscitada e conceder a antecipação da tutela, de modo a determinar a implantação imediata do benefício de aposentadoria por invalidez ao embargante, bem como majorar os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022